Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53166916, o SINDIRETA requereu que os autos sejam arquivados. Acostou-se ofício da COORPRE comunicando o pagamento do requisitório expedido em favor de PERICLES JOSE DOS SANTOS (ID: 54728885). No mesmo sentido, manifestou-se o exequente no ID: 54864173. Nesse quadro, intime-se o Distrito Federal sobre o pedido de arquivamento (ID: 53166916) e o ofício (ID: 54728885). Brasília, 6 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador